Tribunal: TJMT
Processo: 1037261-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037261-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO DA SILVA PLACIDO - CPF: 014.604.773-75 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ERICK SOBOTYK LEMOS - CPF: 848.536.970-04 (ADVOGADO), VIVIAN DOS SANTOS ZELCOVIT - CPF: 091.224.987-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS SALARIAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação dos proventos salariais integralmente retidos da agravada, limitando os descontos futuros a 30% do valor dos proventos, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por descumprimento. A agravada aufere proventos mensais de R$ 4.155,33, dos quais a instituição reteve praticamente a totalidade, deixando-lhe apenas R$ 0,69 em conta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente: (i) a probabilidade do direito quanto à limitação dos descontos em conta corrente destinada ao recebimento de salário quando há retenção integral de verba alimentar; (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da retenção total dos proventos salariais; e (iii) a adequação da medida diante do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça e dos princípios constitucionais da dignidade humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela configuração de retenção integral de verba exclusivamente alimentar, situação que se distingue substancialmente do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, vez que aquele precedente não autoriza a apropriação da totalidade dos proventos salariais, comprometendo a subsistência do devedor.

4. O perigo de dano encontra-se configurado pela privação do mínimo existencial, uma vez que a retenção integral dos proventos inviabiliza o atendimento das necessidades básicas do trabalhador e de sua família, comprometendo a dignidade humana e gerando situação de urgência que não pode aguardar a solução definitiva do litígio.

5. A proteção ao mínimo existencial constitui desdobramento direto do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, impondo limitação à autonomia da vontade quando a execução contratual compromete a subsistência digna do devedor, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial apenas quando preservado o suficiente para garantir a subsistência.

6. A concessão da tutela inaudita altera parte justifica-se pela excepcionalidade prevista no artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que o retardamento da medida resultaria na perpetuação de lesão ao mínimo existencial e à dignidade humana.

7. A multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 por descumprimento mostra-se proporcional e adequada, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre astreintes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A retenção integral de proventos salariais depositados em conta corrente, mesmo quando autorizada contratualmente, viola o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial quando compromete a subsistência do devedor e de sua família. 2. O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a apropriação da totalidade de verba alimentar, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing quando configurada situação que inviabiliza a subsistência digna. 3. A tutela de urgência para limitação de descontos em proventos salariais é cabível quando demonstrada a retenção integral de verba alimentar, independentemente de autorização contratual prévia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, LIV; CPC/2015, arts. 9o, parágrafo único, I, 300, e 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085 (REsp 1.803.032/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2019); STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.06.2024; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.03.2020; TJMT, N.U. 1015445-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1030124-86.2025.8.11.0002 ajuizada por
LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira libere os proventos salariais da autora depositados em sua conta, bem como se abstenha de reter os proventos salariais que a autora venha a receber, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento.

Na origem, a agravada alega que possuía dívidas com a instituição bancária requerida e, em 2024, assinou contrato de renegociação, no valor de R$ 395.844,68, a serem pagos com entrada de R$ 9.896,11 e 120 prestações mensais de R$ 8.420,94. Aduziu que ficou impossibilitada de efetuar o pagamento do contrato e sem qualquer notificação o banco provisionou integralmente o salário da autora no valor de R$ 23.684,79, impossibilitando-a de pagar outras dívidas e de prover sua subsistência.

A decisão agravada
d
eferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a instituição financeira libere proventos salariais da autora retidos em sua conta, bem como se abstenha de reter futuros proventos salariais, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela parte autora, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que todos os contratos foram voluntariamente assinados pela parte agravada, que tinha plena ciência das condições das contratações, não havendo razões suficientes para afastar a cobrança dos débitos. Sustenta ainda que a decisão recorrida foi proferida sem a oitiva da parte contrária, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a tutela concedida possui caráter de irreversibilidade, uma vez que, após consumido o dinheiro depositado na conta da autora, jamais será restituído ao réu, independentemente do mérito da causa. Por fim, impugna o valor da multa fixada, alegando ser excessiva e desproporcional.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando-se a tutela antecipada concedida e, consequentemente, a multa imposta.

A tutela recursal foi indeferida consoante id. 324792856.

Em contraminuta (id. 330078361a parte agravada
ADRIANO DA SILVA PLÁCIDO
alegou preliminarmente a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, sustentando que "
inexiste, no caso concreto, comprovação suficiente de risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), tampouco probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris
)".

No mérito, argumenta que a conduta do agravante enquadra-se perfeitamente na prática abusiva prevista no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, pois ao reter integralmente o salário do consumidor, deixando-lhe, ao final, apenas R$ 0,69 (sessenta e nove centavos) em conta, evidencia que a instituição financeira exige vantagem manifestamente excessiva e sem preocupação com o bem-estar do consumidor.

Sustenta ainda que a conduta viola frontalmente as normas protetivas do CDC e, por analogia, descumpre também o disposto na Resolução no 3.402 do Banco Central do Brasil, que regula a forma de movimentação e utilização de salários creditados em conta corrente. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, argumentando que "permitir a retenção de praticamente 100% do salário do consumidor, restando-lhe apenas centavos para sua sobrevivência, constitui verdadeira afronta aos objetivos constitucionais do sistema financeiro e às normas de proteção ao consumidor.

Quanto à multa cominatória, alega que a multa cominatória fixada visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo proporcional à capacidade financeira do agravante e à gravidade do descumprimento. A alegação de excesso não se sustenta, pois, a redução da penalidade comprometeria sua função coercitiva, favorecendo a reiteração da conduta ilícita.

Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1030124-86.2025.8.11.0002 ajuizada por
LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira libere os proventos salariais da autora depositados em sua conta, bem como se abstenha de reter os proventos salariais que a autora venha a receber, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]
Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

Os elementos trazidos aos autos, por ora, não fornecem segurança para formação de um juízo amplo sobre os fatos, reclamando investigação mais aprofundada, mormente que em sede de cognição sumária não é possível verificar a situação negocial entre as partes.

Segundo Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da
Tutela Provisória de Urgência
pressupõe:
a) probabilidade do direito
e b)
perigo de dano

ou o risco do resultado útil do processo
(art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (negrito nosso)

Sem delongas, o objetivo da tutela de urgência requerida é que seja liberados os valores da sua verba salarial, aprisionados pelo Banco réu em razão do débito oriundo de empréstimo CDC

Em relação ao tema no 1085 o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.".

No caso em análise, no entanto, tendo sido demonstrado que a retenção recaiu integralmente sobre os valores de montante que tem natureza alimentar (id. 209853768), fato impeditivo da subsistência própria e de sua família, é possível determinar a limitação dos descontos na conta corrente.

A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade.

Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.

A situação relatada na inicial resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção da restrição salaria impede que a demandante possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, não é demais insistir.

Percebe-se, assim, que foi demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos (retenção integral de verba exclusivamente alimentar) e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085, pois é devida a limitação nos casos em que o desconto diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para a própria sobrevivência.

Nesse sentido convém ressaltar que o enunciado no 603 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim estabeleceu:
“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.”

A propósito, analisem-se os destaques das seguintes ementas promanadas da Colenda Corte Superior de Justiça: ”[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 429476 RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 3/11/2014).

Neste sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA REPETITIVO No 1085. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de retenção integral dos valores depositados na conta bancária mantida pela devedora sob o fundamento de amortização do débito relativo ao negócio jurídico de mútuo. 2. No caso em análise ficou demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo, cuja tese foi fixada no tema 1085. 2.1 Assim, é devida a limitação nos casos em que o desconto efetivado diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para garantir a sua sobrevivência. 3. A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 3.1. Em razão da reconhecida ilicitude da conduta praticada pela instituição bancária, os montantes retidos indevidamente devem ser restituídos à conta-salário da autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07095410320218070004 1660359, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

Diante disso, o pedido da autora merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que no prazo 05 (cinco) dias, a ré proceda a liberação dos provimentos da autora, depositados em conta salário discriminados no id. 209853768, bem como se abstenha de reter os provimentos salarias que autora venha a receber que ultrapasse o montante de 30% (trinta) por cento do valor do salário, sob pena de multa fixa no valor de R$3.000,00 por descumprimento.

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, conforme pauta formulada pelo próprio Centro.

Fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do art. 334, § 2o, do CPC.,

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o art. 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no art. 334 do CPC.

Oportunamente, após o encerramento da fase postulatória, deliberarei acerca do requerimento para inversão do ônus da prova formulado pela requerente.

DEFIRO à parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais. [...]”.

A controvérsia central dos presentes autos reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O agravante sustenta que tais requisitos não se encontram presentes no caso concreto, argumentando que a cobrança de saldo eventualmente devido constitui direito que assiste ao credor diante da inadimplência do devedor. Contudo, tal argumentação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

A probabilidade do direito, também denominada
fumus boni iuris
, consiste na demonstração, em cognição sumária, de que a pretensão deduzida em juízo possui fundamento jurídico plausível e encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Não se exige, nesta fase processual, a certeza quanto à existência do direito alegado, mas tão somente a verossimilhança das alegações, amparada em elementos probatórios mínimos que indiquem a probabilidade de êxito da pretensão ao final do processo.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, restou demonstrado que o agravado recebe proventos mensais no valor de R$ 4.155,33, depositados em conta corrente utilizada para recebimento de salário. Os documentos comprovam que a instituição financeira agravante procedeu a descontos automáticos nos valores de R$ 2.497,92 e R$ 1.657,41, retendo integralmente a remuneração de natureza alimentar do agravado e deixando-lhe um saldo residual de apenas R$ 0,69.

A situação fática demonstrada nos autos evidencia a retenção integral de verba de natureza exclusivamente alimentar, destinada à subsistência do trabalhador e de sua família. Tal conduta, embora o agravante sustente tratar-se de exercício regular de direito creditício, encontra óbice em diversos dispositivos do ordenamento jurídico pátrio, conforme passo a demonstrar.

O segundo requisito para concessão da tutela de urgência consiste na demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também denominado periculum in mora. Este requisito exige a comprovação de que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito alegado, ou ainda comprometer a efetividade da tutela jurisdicional ao final do processo.

O agravante questiona a existência de perigo de dano no caso concreto, argumentando que a cobrança de saldo eventualmente devido constitui direito que assiste ao credor diante da inadimplência do devedor. Contudo, tal argumentação revela incompreensão quanto à natureza do perigo de dano que justifica a concessão da tutela de urgência nos presentes autos.

O perigo de dano, no caso em análise, não reside na mera cobrança do débito, mas sim na manutenção da retenção integral de verba salarial, comprometendo a subsistência do agravado e de sua família. Conforme documentado nos autos, o agravado aufere proventos mensais de R$ 4.155,33, valor que, embora superior ao salário mínimo nacional, destina-se ao custeio de todas as despesas essenciais à manutenção de uma vida digna, incluindo alimentação, moradia, vestuário, saúde, transporte e demais necessidades básicas.

A retenção integral destes valores, deixando ao trabalhador apenas R$ 0,69 em conta, inviabiliza por completo o atendimento de suas necessidades básicas e de sua família. Trata-se de situação que configura perigo de dano concreto e atual, uma vez que a privação dos recursos necessários à subsistência não pode aguardar a solução definitiva do litígio sem ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

A natureza alimentar dos proventos salariais impõe a necessidade de proteção imediata, uma vez que as necessidades básicas do ser humano não podem ser postergadas. A falta de recursos para alimentação, moradia e demais necessidades essenciais configura situação de urgência que justifica a intervenção jurisdicional mediante tutela provisória, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional.

Ademais, a manutenção da retenção integral dos proventos salariais pode ocasionar danos que transcendem a esfera meramente patrimonial, atingindo a dignidade pessoal do trabalhador e de sua família. A impossibilidade de prover o sustento próprio e dos dependentes gera situação de constrangimento e angústia que configura dano de natureza extrapatrimonial, de difícil ou impossível reparação posterior.

Neste contexto, a decisão recorrida, ao deferir a tutela de urgência para limitar os descontos a 30% dos proventos do agravado, buscou evitar a perpetuação de situação que compromete o mínimo existencial e a dignidade humana, garantindo ao trabalhador os recursos indispensáveis à sua subsistência enquanto se aguarda a solução definitiva do litígio.

Portanto, resta evidenciado o perigo de dano que justifica a concessão da tutela de urgência, uma vez que a manutenção da retenção integral de verba salarial compromete a subsistência do agravado e de sua família, configurando situação de urgência que não pode aguardar a solução definitiva do litígio sem ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. A
ratio legis
desta norma reside na proteção ao mínimo existencial, garantindo ao devedor e aos seus dependentes os recursos indispensáveis à manutenção de uma vida digna.

Embora a jurisprudência dos tribunais superiores venha admitindo, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, tal mitigação deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da situação concreta e, principalmente, a demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2. De acordo com a "
jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024 – grifo nosso)

Ainda que a jurisprudência admita a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, essa relativização exige demonstração inequívoca de que a penhora não comprometerá o mínimo existencial. No caso, a ausência de prova de que a penhora seria suportável, não se justifica a retenção de 30% do valor bloqueado.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado se aproxima do salário-mínimo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "A penhora de parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021. (N.U 1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

O agravante invoca o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Contudo, a aplicação deste precedente ao caso concreto demanda a utilização da técnica do distinguishing, uma vez que a situação fática dos presentes autos apresenta peculiaridades que a diferenciam substancialmente dos casos que deram origem ao referido tema repetitivo.

A tese firmada no Tema 1085 reconhece a licitude dos descontos em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário, afastando a aplicação analógica da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 para os empréstimos consignados. Todavia, tal entendimento não autoriza a retenção integral de valores de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do devedor e de sua família. A distinção fundamental reside no fato de que, nos casos julgados no âmbito do Tema 1085, não se verificou a retenção integral dos proventos, mas tão somente descontos parciais que, embora pudessem representar percentual significativo da remuneração, não inviabilizavam completamente a subsistência do devedor.

No caso em análise, a situação é substancialmente diversa.

Conforme documentado nos autos, a retenção operada pela instituição financeira agravante alcançou praticamente a integralidade dos proventos do agravado, restando-lhe apenas R$ 0,69 em conta.

Tal conduta configura verdadeira apropriação da totalidade da verba salarial, inviabilizando por completo a subsistência do trabalhador e de sua família, em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil e irradia seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, impondo ao Estado e aos particulares o dever de respeitar e promover as condições mínimas para uma existência digna. A proteção ao mínimo existencial decorre diretamente deste princípio fundamental, garantindo a cada indivíduo o acesso aos recursos indispensáveis à satisfação de suas necessidades básicas, tais como alimentação, vestuário, moradia, saúde e educação.

A retenção integral de verba salarial, deixando ao trabalhador apenas centavos para sua subsistência, configura violação manifesta ao mínimo existencial, comprometendo a própria dignidade humana. Não se trata, portanto, de mera discussão acerca da validade de cláusula contratual autorizativa de descontos, mas sim de proteção a direito fundamental que se sobrepõe à autonomia da vontade e à liberdade contratual.

A decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, fundamentou-se na distinção entre a hipótese dos autos e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085 do STJ, destacando que, no presente caso, houve retenção integral de verba exclusivamente alimentar, o que impede a subsistência digna da parte agravada e de sua família.

A situação relatada nos autos resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção da restrição salarial impede que a demandante possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, entendo que não procede, uma vez que, em caso de improcedência da ação principal, a instituição financeira poderá utilizar-se dos meios legais para a cobrança do débito, não havendo prejuízo definitivo.

No que tange à multa fixada, o agravante sustenta que o valor de R$ 3.000,00 por cada ata de descumprimento, não vislumbro desproporcionalidade a justificar sua redução ou afastamento, considerando a natureza da obrigação imposta e a capacidade econômica da parte agravante.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

Não há indícios, nos autos, de que o valor estabelecido seja excessivo a ponto de inviabilizar as atividades da agravante ou representar manifesta desproporção diante da capacidade financeira da casa bancária.

A fixação de astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando a punir ou a compensar eventuais danos. Nesse contexto, o valor da multa deve ser suficiente para induzir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa do credor.

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica das partes e a urgência da medida, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Quanto à alegação de ausência de contraditório no deferimento da tutela de urgência, cumpre ressaltar que o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, excepciona a necessidade de oitiva prévia da parte contrária quando o retardamento da medida puder resultar em ineficácia da decisão. No presente caso, diante da demonstração da retenção integral de verba de natureza alimentar, situação que compromete a subsistência da agravada, justifica-se a concessão da tutela
inaudita altera parte
, a fim de resguardar a efetividade da jurisdição e a dignidade da pessoa humana.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025